Tribunal: TJMT
Processo: 0016592-19.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016592-19.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - CPF: 041.739.899-97 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELANTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE), YARA FLAVIA ISNENGHI DE OLIVEIRA - CPF: 005.433.931-60 (APELADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUZA COELHO - CPF: 974.475.011-15 (APELADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DESDE A AQUISIÇÃO - PROVA PERICIAL - VÍCIO OCULTO

– CONSTATADO – PEÇAS SUBSTITUIDAS REITERADAS VEZES DURANTE A GARANTIA – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM – DANO MATERIAL – MANTIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Constatado em perícia a existência de vício oculto e não tendo sido devidamente reparado, deve ser restituído o valor correspondente ao veículo aos autores.

Evidencia-se o dano moral, uma vez que os apelados adquiriram um veículo junto à concessionária, já com defeito, e em razão disso desde a aquisição, passaram por várias vezes na assistência técnica sem que fosse solucionado os problemas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021